Tribunal: TJES
Processo: 5000642-15.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-15.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRIELLE CARREIRO XAVIER
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelos recorrentes, em face de acórdão que conheceu, mas não deu provimento ao recurso inominado interposto com o fim de reformar a sentença de primeiro grau que parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto, com o fim de declarar inexistentes as dívidas originadas das revisões de consumo de energia elétrica, confirmando a liminar ao seu tempo concedida pela irregularidade do procedimento TOI.

Alegou contradição no acórdão que condenou em honorários de 10% sobre o valor da causa, contudo não existe contradição no bojo do acórdão prolatado, e se o embargante entende contradição ao entendimento deste juízo e legislação (tese dos Embargos), esta seria rediscussão de mérito, não cabível por meio dos Embargos Declaratórios, inexistindo qualquer hipótese do art. 1.022 CPC, a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, mas se
NEGA-LHE ACOLHIMENTO
, mantida o acórdão por suas razões.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)